Tribunal: TJPA
Processo: 0003803-86.2018.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 29, §9º, DO CÓDIGO PENAL E 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? PUGNA A APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inviabilidade. A materialidade devidamente comprovada, pelos documentos juntados aos autos, bem como a autoria, através da confissão do apelante, corroborada pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, I E III, ?d?, DO CÓDIGO PENAL ? Improcedência. Já reconhecidas e aplicadas pelo juízo a quo. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DISPOSTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 ? Insubsistência. Dos autos se verifica, que o juízo deixou de aplicá-la, por entender que restou demonstrado que a apelante se dedica a atividade criminosa. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003803-86.2018.8.14.0036
APELANTE: EMERSON CARDOSO DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 29, §9º, DO CÓDIGO PENAL E 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA A APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inviabilidade.
A materialidade devidamente comprovada, pelos documentos juntados aos autos, bem como a autoria, através da confissão do apelante, corroborada pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, I E III, ¿d¿, DO CÓDIGO PENAL - Improcedência.
Já reconhecidas e aplicadas pelo juízo
a quo.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DISPOSTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - Insubsistência.
Dos autos se verifica, que o juízo deixou de aplicá-la, por entender que restou demonstrado que a apelante se dedica a atividade criminosa.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003803-86.2018.8.14.0036
APELANTE: EMERSON CARDOSO DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

EMERSON CARDOSO DA COSTA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

Consta da denúncia, que no dia 21 de junho de 2018, o ora denunciado, agrediu a vítima Gilmara Martins Costa, ocasião em que fora acionada a policia, que ao se deslocar até a residência, realizou busca pessoal, ocasião em que foram encontradas 26 (vinte e seis) petecas de ¿oxi¿, com Emerson, pesando no total de 3,9 gramas.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou Emerson Cardoso da Costa, como incurso nos artigos 129, §9º do CP e artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer o reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, I e III, ¿d¿, do CP, bem como o reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito de tráfico de drogas, encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de apresentação e apreensão (fl. 18 do apenso), Laudo provisório (fl. 20 do apenso) e Laudo definitivo (fl. 77/78).

A autoria, de igual forma, através da confissão do apelante, em juízo, corroborado pelos depoimentos testemunhais, todos produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial Renato Wilton Costa Valente e o militar José Paulo Vilhena Pereira, narraram que a vítima acionou a guarnição devido ter sido agredida, ocasião em que ao ser conduzido para delegacia, o apelante foi encontrado com droga na mão.

O apelante Emerson Cardoso Costa por sua vez, confirmou que vendia drogas em Oeiras, junto com sua esposa Gilmara.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de droga, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Verifico que o pedido alternativo do apelante, em que requer o reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, I e III, ¿d¿, do CP, encontra-se equivocado, pois da sentença condenatória constato que o juízo
a quo
ao reconhecer as referidas, reduziu a pena inicial estabelecida em 07 (sete) anos, para 05 (cinco) anos, ou seja, diminuindo a reprimenda em 01 (um) ano para cada atenuante.

Outrossim, não há como acolher a tese referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que o magistrado de 1º Grau, aduziu que:
¿(...) Vale salientar que, neste caso, não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, pois, conforme o próprio réu alega, este já vendia drogas neste município junto com sua companheira. Ou seja, vive da criminalidade. Por tal motivo, não há como aplicar o benefício do tráfico privilegiado do acusado. Se já traficava drogas, no mínimo era uma pessoa envolvida com a criminalidade, que se dedicava a atividades criminosas, daí porque não se mostra plausível a diminuição da pena. Até porque, oportuno dizer, o acusado já respondia em liberdade uma acusação de tráfico de drogas e, mesmo assim, voltou a delinquir.¿

Dessa forma, percebe-se com clareza, que o apelante não faz jus aos requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0003803-86.2018.8.14.0036